Tribunal: TJDFT
Processo: 0717691-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL CONTRATADO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA. NEGATIVA DE PAGAMENTO INTEGRAL. LIMITAÇÃO A VALOR ESPECÍFICO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente a condenação do banco réu/recorrido ao pagamento de R$ 2.487,00 (dois mil quatrocentos e oitenta e sete reais), a título de repetição de indébito, na forma dobrada, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. Isso porque, conforme exposto na inicial, o recorrente contratou juntou ao recorrido, por meio de aplicativo bancário, seguro residencial para reparos. Contudo, posteriormente teria descoberto que a apólice cobriria tão somente um valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para assistência simples, pelo que alega que se trataria de propaganda enganosa. Também afirma que, em razão da necessidade de reparos na rede elétrica de sua residência, contratou serviço de eletricista que lhe custou R$ 1.393,00 (mil trezentos e noventa e três reais), em razão da negativa de cobertura integral pelo recorrido. Nesse sentido, pediu a condenação do recorrente a lhe restituir a quantia de R$ 1.243,00 - já decotada a quantia de R$ 150,00 - na forma dobrada, bem como a citada reparação por danos extrapatrimoniais.

3. O Juízo de primeiro grau concluiu que "o demandante não juntou provas capazes de comprovar os fatos alegados, deixando, dessa forma, de atender o ônus que lhe foi atribuído pelo art. 373, inciso I, do CPC/15, ao passo que o requerido demonstrou que na verdade se trata de um serviço de assistência residencial, denominado Bem Assist e não seguro, e que o autor, antes da contratação, bem como, principalmente, antes da aceitação de conserto do problema elétrico em sua residência, ainda que pelo eletricista vinculado ao réu, tinha conhecimento quanto ao limite que o banco cobria, qual seja, de R$ 150,00, apresentando e-mail encaminhado ao autor no id. 137601214, págs. 1-4 e o manual de assistência no id. 137601215".

4. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a publicidade veiculada pelo recorrido não seria clara a respeito do tipo de serviço ofertado. Além disso, afirma que não teria sido esclarecido que a cobertura limitar-se-ia ao valor de R$ 150,00. Outrossim, argumenta que, ao contrário da sentença, há documento comprobatório de que preposto do recorrido teria prestado informação de que o defeito encontrado na residência do recorrente estaria no escopo do contrato firmado, do qual a oferta não poderia divergir.

5. Contrarrazões ao ID 48007398.

6. Da gratuidade de justiça. Diante do documento anexado à peça recursal, defiro o benefício, uma vez que demonstrada a alegada situação de hipossuficiência.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).

8. Do dever de informação. O artigo 6o, inciso III, do CDC, assevera que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Por sua vez, o artigo 36 dispõe que a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.

9. No caso dos autos, o documento anexado ao ID 48007347 - Pág. 40 assim dispõe: "No caso de evento previsto na Residência Assistida como Raio, Dano Elétrico – caracterizado pela sobrecarga de energia), nos casos de falhas ou avarias nas instalações elétricas, ocasionada por raio ou sobrecarga de energia, que provoque a falta de energia no Residência Assistida ou em alguma de suas dependências, o Santander Ben Assist se responsabilizará pelo envio do profissional para o serviço de mão de obra para realizar os reparos necessários ao restabelecimento da energia elétrica. Na hipótese de Problema Emergencial na Residência Assistida que ocasione Problemas Elétricos, nos casos de tomadas queimadas, interruptores defeituosos, lâmpadas ou reatores queimados, disjuntores e fusíveis danificados, chaves facas, troca de chuveiros ou resistências de chuveiros ou torneiras elétricas (não blindados), decorrentes de problema funcional ou que possam vir a acarretar curto circuito ou interrupção de energia na rede de baixa tensão na residência. O Santander Ben Assist se responsabilizará pelo envio de um profissional para o serviço de mão de obra para conter a situação emergencial. Os Materiais Básicos abaixo, estão contemplados para a realização deste serviço são: Resistencia, Disjuntores de 20 à 70amp; Tomada e Interruptores simples e duplas; Reatores e soquetes". O mesmo documento estabelece como limite o valor de R$ 150,00 "para problema emergencial por utilização, independentemente do evento acionado". Por outro lado, o recorrente não demonstrou que teria contratado modalidade diversa daquela apresentada pelo recorrido, não sendo, portanto, cabível a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6o, inciso VIII.

10. Assim, entendo que a informação prestada ao recorrente foi clara no sentido de que contratou um serviço de assistência residencial com limite de pagamento de despesas, de modo que a sentença não merece qualquer reparo.

11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso em análise, não havendo evidências de que a conduta do recorrido provocou abalos à personalidade, honra e fama do recorrente, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.